Tribunal: TCU
Processo: 018.231/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 40001 (Objeto: Interrupção da divulgação de dados sobre gastos com diárias e passagens de ministros, servidores e terceirizados do Supremo Tribunal Federal no Portal da Transparência.)

Inteiro teor:
Acórdão 567/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação protocolada pelo Deputado Federal Nikolas Ferreira, sobre possíveis irregularidades na transparência das despesas com diárias e passagens do Supremo Tribunal Federal (STF), no exercício de 2025. Considerando que o sigilo de informações detalhadas das despesas com diárias e passagens aéreas, por razões de segurança institucional e pessoal, consignado nos §§ 3o e 4o do art. 37 da Instrução Normativa STF 291/2024, tem amparo no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2012 - Lei de Acesso à Informação (LAI); Considerando que o art. 8o, § 3o, inciso VI, da LAI impõe aos órgãos públicos o dever de manter atualizadas as informações dos valores gastos com passagens aéreas e diárias disponibilizadas em seus sítios eletrônicos; Considerando que o STF alegou atraso nas informações constantes do portal da transparência em razão de processo de atualização de procedimentos, com o objetivo de melhorar a transparência e a acessibilidade; Considerando que a lacuna apontada pelo representante, de indisponibilidade de dados a partir de maio de 2024, foi reduzida, tendo em vista atualização do portal do STF em 02/09/2025, com a publicação dos dados relativos às despesas com passagens e diárias de ministros, servidores e colaboradores, até abril e junho de 2025, respectivamente; Considerando que o atraso verificado na atualização do portal da transparência não causou, até o momento, prejuízo mensurável à fiscalização ou ao controle externo, tampouco foram identificados indícios de má-fé, omissão dolosa ou descumprimento de determinações anteriores desta Corte; Considerando a ausência de indícios de irregularidades quanto ao alegado aumento nas despesas com diárias e passagens do STF entre 2024 e 2025, tendo em vista as concessões seguirem critérios e valores previstos na IN STF 291/2024; Considerando, por todo o exposto, nos termos do art. 106, §4o, I, da Resolução-TCU 259/2014, o não atendimento dos critérios de risco, materialidade e de necessidade de atuação direta do TCU sobre a irregularidade verificada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres exarados nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; encaminhar cópia destes autos ao Supremo Tribunal Federal e para o respectivo órgão de controle interno para conhecimento dos fatos e adoção das providências de suas alçadas, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; arquivar o processo e dar ciência da deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.231/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Kayki Tawan Rodrigues Macedo Acrux (210152/OAB-MG) e Thiago Rodrigues de Faria (142612/OAB-MG), representando Nikolas Ferreira de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.